Tribunal: TJPA
Processo: 0002121-70.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002121-70.2016.8.14.0035

APELANTE: IZAQUEU SANTOS DA GAMA, DARLAN FREITAS DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0002121-70.2016.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS (Vara Única)

APELANTES: IZAQUEU SANTOS DA GAMA e DARLAN FREITAS DA CONCEIÇÃO - Def. Público Marcos Antônio Vieira

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: Des.or RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz convocado)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. PLURALIDADE DE CRIMES. PRIMEIRO APELANTE. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. RECONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO. RECURSO PREJUDICADO. SEGUNDO APELANTE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REFORMA DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NESSA PARTE.

1. Primeiro apelante: Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença (21/08/2018) e o presente julgamento, mister se faz reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade, do réu Izaqueu Santos da Gama, das sanções descritas nos artigos 155, § 4º, IV, c/c art. 244 – B, da Lei 8.069/90, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, IV e V, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro, já que o prazo prescricional se deu em quatro anos, pela pena fixada em concreto, prejudicando, assim, o exame meritório deste.

2. Segundo apelante: Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do Código Penal) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Precedentes.

3. Tendo o magistrado negativado o vetor “antecedentes criminais” e, ante o entendimento Sumulado no STJ de que: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444/ STJ), resta imperiosa a correção, de ofício, do referido vetor, já que, no registro de antecedentes criminais (ID 10495007), constam, unicamente, ações penais em curso.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NESSA PARTE, PARA RECONHECER O CONCURSO FORMAL DE CRIMES E, DE OFÍCIO, AFASTAR O VETOR DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E RESIMENSIONAR A PENA, BEM COMO DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PRIMIERO APELANTE, PELA PRESCRIÇÃO, ALÉM DE CONHECER E DAR PROVIMENTO, NESSA PARTE, AO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE E, DE OFÍCIO, REANALIZAR A DOSIMETRIA DA PENA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 32ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias dezessete e vinte e cinco do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 25 de outubro de 2022.

Des.or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo Órgão da Defensoria Pública, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Óbidos, que condenou os réus Izaqueu Santos da Gama e Darlan Freitas da Conceição, como incursos nas sanções dos artigos 155, § 4º, IV, do Código Penal Brasileiro e art. 244 – B, da Lei 8.069/90 (crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores), ao cumprimento das respectivas penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa, pelo crime de furto qualificado e, 02 (dois) anos de reclusão, pelo crime de corrupção de menores que, após somatória das penas, restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa em regime inicialmente semiaberto, sendo-lhes concedido o direito de apelar em liberdade.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) os acusados Izaqueu Gama e Darlan da Conceição, na companhia do adolescente Paulo David, vulgo Camarão, no dia 25 de março de 2016, por volta das 13h30min, adentraram na escola municipal Raimundo Chaves e subtraíram um ventilador de parede e venderam pelo valor de R$20,00 (...).

Após, o denunciado Darlan e o menor Paulo retornaram para a escola com o fito de subtrair uma lâmpada, momento em que o vigia de lá, percebendo a conduta criminosa, os trancou dentro da sala e acionou a Polícia Militar.

A res furtiva foi recuperada, a qual estava na residência de Joice Castro da Silva.

Os denunciados Darlan e Izaqueu confessaram a prática do delito.”

A denúncia foi recebida em 23/05/2016 (fl.69) e, após regular instrução, o juízo a quo julgou procedente a denúncia, condenando os réus, em 21/08/2018, nas sanções ao norte delimitadas, decisão contra a qual se insurge a defesa (sentença fls. 136/138).

Em suas razões requer, unicamente, que a pena seja readequada, e reconhecido o concurso formal de crimes (art. 70, do Código Penal), afastando o concurso material aplicado na sentença (fls. 148/150).

Em contrarrazões (fls. 156/160), o Ministério Público requer que não se dê provimento ao apelo da defesa.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater, se manifestou pelo “CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Izaqueu Santos Gama e Darlan Freitas da Conceição, primando pela contínua observação das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso.” (fls. 167/169) textuais.

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado.

VOTO

Em breve resumo, requer a defesa, que a sentença seja reformada para que seja reconhecido o concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores (art. 70, do Código Penal).

Antes de adentrar na análise do pedido recursal, adianto que o recurso do réu IZAQUEU SANTOS DA GAMA resta prejudicado, pela prescrição da pretensão punitiva que, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

O apenado Izaqueu foi condenado às respectivas penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa, e 02 (dois) anos de reclusão, pelos crimes de furto qualificado, bem como pelo delito de corrupção de menores. Como sabido, o prazo prescricional para os citados crimes se dá em 08 (oito) e 04 (quatro) anos, respectivamente, nos termos dos incisos IV e V, do art. 109 do Código Penal, cabendo pontuar que o recorrente, ao tempo do fato criminoso, era menor de vinte e um anos (Documento de Identidade com ID 10495215, fl. 210), razão pela qual, no caso dele, tal prazo prescricional deve ser reduzido na metade, ou seja, 04 (quatro) e 02 (dois) anos, conforme preceituado no art. 115 do Código Penal.

A sentença foi prolatada em 21/08/2018, logo, entre a referida data e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, sendo imperioso, dessarte, o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente Izaqueu Santos da Gama, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, c/c art. 109, incisos V e IV, e 115, todos do Código Penal.

Assim, julgo prejudicado o recurso do réu Izaqueu Santos da Gama, ante a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Passo, agora, para a análise das razões recursais do apelante DARLAN FREITAS DA CONCEIÇÃO.

Tenho, que cabe prosperar o pedido da defesa.

Relembrando os fatos, consta que os réus Izaqueu e Darlan Freitas, na companhia do menor infrator Paulo David, adentraram em uma escola Municipal, de onde subtraíram 01 (um) ventilador. Após, retornaram ao local com o fito de subtrair uma lâmpada, ocasião em que foram flagrados pelo segurança da escola, vindo a ser presos em flagrante.

Com efeito, conforme se extrai de todo o acervo probatório dos autos, constata-se que o réu, e seu comparsa, mediante uma única ação, praticou ambos os delitos e atingiu dois bens jurídicos distintos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial.

Em outras palavras, verifica-se a existência de concurso formal entre os crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do furto qualificado, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes.

Dessarte, na linha da jurisprudência dos Tribunais Superiores, incide, no caso, a regra do artigo 70 do Código Penal, aplicando-se a mais grave das penas cabíveis, aumentada de um sexto até metade. Nesse sentido, confiram-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

2. No caso dos autos, verifica-se a existência de concurso formal entre os crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do furto qualificado, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes.

3. Não há que se falar em reexame de provas, tendo em vista que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos consignados no acórdão impugnado, no qual se verificou a inexistência de condutas distintas e desígnios autônomos, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 617.526/AC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

Com efeito, o delito de corrupção de menor foi praticado no mesmo contexto fático e no momento da prática do crime de furto. Não há elementos concretos a demonstrar a autonomia das condutas ou a relação de precedência de uma em face da outra.

Assim, afigura-se adequado o reconhecimento do concurso formal. Portanto, faz-se imperioso o redimensionamento da reprimenda fixada ao recorrente.

No entanto, observo que, na primeira fase da dosimetria da pena, caber ser feito, de ofício, um pequeno reparo. Isso porque, o magistrado, ao negativar o vetor dos antecedentes criminais, justificou que: “Os réus registram antecedentes criminais” (textuais). Contudo, é entendimento Sumulado no STJ que: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444/ STJ), razão pela qual, no presente caso, tal vetor deve ser neutralizado, já que, na Certidão de Registro Criminal (ID 10495007, fls. 38/39), constam, apenas, ações penais em curso.

Assim, neutralizo o referido vetor, e passo a dosar a pena.

PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOA (ART. 155, §4º, IV DO CP):

Na primeira fase da dosimetria da pena, após as devidas correções, constato que restou negativado o vetor das circunstâncias do delito, razão pela qual fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa.

Na segunda e terceira fases, mantenho os termos da sentença e, ante a ausência de agravantes e atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena, torno a pena concreta e definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa.

PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244 – B, DO ECA):

Na primeira fase da dosimetria da pena, após as devidas correções, constato que restou negativado o vetor das circunstâncias do delito, razão pela qual fixo a pena base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

Na segunda e terceira fases, mantenho os termos da sentença e, ante a ausência de agravantes e atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena, torno a pena concreta e definitiva em 01 (um) ano 01 (um) mês de reclusão.

Aplicando-se a regra do concurso formal de crimes previsto no art. 70, do CP, aumento a pena mais alta em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la, em concreto e definitivo, em 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias multa.

Determino o cumprimento da pena em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do CP.

Considerando que as circunstâncias judiciais do réu Darlan Freitas da Conceição são preponderantemente favoráveis, bem como a quantidade de pena fixada, determino, nos termos do art. 44, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito e multa, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execução penal.

DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, declaro extinta a punibilidade do réu IZAQUEU SANTOS DA GAMA pela ocorrência da prescrição, e julgo o recurso deste prejudicado. Quanto ao réu DARLAN FREITAS DA CONCEIÇÃO, dou provimento, nessa parte, ao recurso para reconhecer o concurso formal de crimes e, de ofício, afasto o vetor dos antecedentes criminais, e redimensiono a respectiva pena para o patamar de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias multa, a qual substituo por duas penas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

DES.or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 27/10/2022